Tribunal: TJMT
Processo: 0000380-06.2017.8.11.0047
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000380-06.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ALZIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.503.251-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), VALERIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 832.942.791-91 (VÍTIMA), FABRICIO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.495.561-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA E DESACATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Jauru (MT), que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 331 do Código Penal, à pena total de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir a competência recursal para julgamento de apelação interposta contra sentença proferida por magistrado atuando na qualidade de juiz do Juizado Especial Criminal, em processo que tramitou integralmente pelo rito da Lei n. 9.099/95.

III. Razões de decidir:

1.

A competência recursal é determinada pela natureza do órgão prolator da decisão recorrida e pelo rito processual adotado, não pela competência material que deveria ter sido observada originariamente.

2.

Quando o processo tramita integralmente perante o Juizado Especial Criminal, sob o rito da Lei n. 9.099/95, a competência para julgar o recurso é da Turma Recursal, conforme expressamente previsto no art. 82 da Lei n. 9.099/95.

3.

A eventual incompetência material originária do Juizado Especial Criminal para processar e julgar crimes cuja soma das penas máximas ultrapasse 2 anos é questão que deve ser enfrentada pela própria Turma Recursal ao conhecer do recurso.

4.

Cabe à Turma Recursal, ao identificar vício de competência originária, deliberar sobre as consequências processuais, seja anulando os atos decisórios e determinando a remessa ao juízo comum, seja aproveitando a instrução realizada.

IV. Dispositivo e Tese:

Preliminar acolhida.

1.

A competência para julgar recurso de apelação interposto contra sentença proferida por magistrado atuando como juiz do Juizado Especial Criminal é da Turma Recursal, nos termos do art. 82 da Lei n. 9.099/95, ainda que se verifique incompetência material originária do Juizado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 82 da Lei n. 9.099/95; Art. 61 da Lei n. 9.099/95; Art. 310 do CTB; Art. 331 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Núcleo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Jauru (MT), que julgou procedente a denúncia e condenou
ALZIRA FERREIRA DA SILVA
pela prática dos crimes previstos no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 331 do Código Penal.

Conforme consta dos autos, a denunciada foi condenada à pena de 7 (sete) meses de detenção pelo crime do art. 310 do CTB e 6 (seis) meses de detenção pelo crime do art. 331 do CP, totalizando, em concurso material, 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, conforme sentença constante no ID 305183888.

Segundo a denúncia, a acusada permitiu que sua filha menor de idade conduzisse motocicleta de sua propriedade sem habilitação e, posteriormente, desacatou os policiais militares que realizaram a abordagem, chamando-os de "bando de urubus".

A denúncia foi recebida em 12/12/2017, ocasião em que a ré aceitou proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos. Por descumprimento das condições, o benefício foi revogado em 30/08/2019, prosseguindo-se a instrução processual até a prolação da sentença condenatória em 19/01/2022.

Em suas razões recursais (ID 305184371), a Defensoria Pública requer o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, argumentando que o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, teria transcorrido entre o recebimento da denúncia (12/12/2017) e a sentença (19/01/2022), perfazendo 4 anos, 1 mês e 7 dias. Sustenta que a revogação do benefício da suspensão condicional do processo não constitui marco interruptivo da prescrição, pois não se trata de ato que interrompa o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 117 do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 305184373), o Ministério Público de primeiro grau, por meio do Promotor de Justiça Dr. Eduardo Antônio Ferreira Zaque, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que, embora a revogação do sursis processual não constitua causa interruptiva da prescrição, a própria suspensão condicional do processo é causa suspensiva do curso da prescrição, nos termos do art. 89, §6o, da Lei n. 9.099/95. Assim, o prazo prescricional não teria transcorrido no período compreendido entre 12/12/2017 e 30/08/2019, quando o processo esteve suspenso. Considerando apenas o período efetivo de tramitação (2 anos, 4 meses e 21 dias), não teria ocorrido a prescrição.

Remetido o feito à Turma Recursal Criminal, esta, de ofício, declinou de sua competência para este Tribunal de Justiça, ao fundamento de que a somatória das penas máximas cominadas em abstrato aos delitos imputados — 1 ano para o art. 310 do CTB e 2 anos para o art. 331 do CP, perfazendo 3 anos — ultrapassa o limite de 2 anos estabelecido pelo art. 61 da Lei 9.099/95 para fixação da competência dos Juizados Especiais Criminais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente (ID 337786365), suscitou preliminar de incompetência deste Tribunal de Justiça para conhecer e julgar o presente recurso, requerendo a remessa dos autos à Turma Recursal Criminal. No mérito, deixou de se manifestar em razão da preliminar suscitada, assim sintetizando:

“
Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.
Incompetência deste Tribunal de Justiça. Feito processado e julgado pelo Núcleo do Juizado Especial Criminal, sob o rito sumaríssimo da Lei 9.099/95. Magistrado que atuou na qualidade de juiz do Juizado Especial, não de juiz de direito da vara comum. Art. 82 da Lei 9.099/95. Competência recursal da Turma Recursal. Declínio equivocado para o Tribunal de Justiça. Competência da Turma Recursal para conhecer do recurso e, reconhecendo a incompetência material originária do Juizado pela somatória das penas superiores a 2 anos, deliberar sobre as consequências processuais. Remessa dos autos à Turma Recursal Criminal.
Mérito.
Análise prejudicada.
Parecer pelo acolhimento da preliminar de incompetência deste Tribunal de Justiça e remessa dos autos à Turma Recursal Criminal para conhecimento e julgamento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito recursal, passo à análise da preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, referente à incompetência deste Tribunal de Justiça para conhecer e julgar o presente recurso.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça quanto à incompetência deste Tribunal para apreciar o recurso em questão.

O caso em exame apresenta uma peculiaridade processual que merece atenção. Toda a ação penal tramitou perante o Núcleo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Jauru, adotando-se integralmente o rito sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95. O magistrado recebeu a denúncia na qualidade de juiz do Juizado Especial, propôs suspensão condicional do processo nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, conduziu a audiência de instrução e julgamento pelo rito sumaríssimo e prolatou sentença como juiz do Juizado Especial Criminal.

A Lei n. 9.099/95, em seu art. 82, é clara ao estabelecer que "da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que será julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado".

Assim, se o juiz atuou durante todo o processo na qualidade de juiz do Juizado Especial — e não como juiz de direito da vara comum —, a competência para conhecer do recurso interposto contra sua sentença é da Turma Recursal, órgão de segundo grau do sistema dos Juizados Especiais, e não deste Tribunal de Justiça.

É certo que a Turma Recursal Criminal declinou de sua competência para este Tribunal de Justiça, ao fundamento de que a somatória das penas máximas dos crimes imputados – 3 (três) anos – excede o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei n. 9.099/95, o que tornaria o Juizado Especial Criminal materialmente incompetente para processar e julgar o feito.

Contudo, essa circunstância não altera a competência recursal. A competência para julgar o recurso é determinada pela natureza do órgão prolator da decisão recorrida e pelo rito processual adotado, não pela competência material que deveria ter sido observada originariamente.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre questão semelhante, firmando entendimento de que a competência recursal é definida pelo juízo que proferiu a decisão recorrida, independentemente de eventual incompetência originária. Isso porque a definição da competência recursal é questão processual autônoma em relação à competência de primeiro grau.

No caso em tela, o processo tramitou integralmente perante o Juizado Especial Criminal, sob o rito da Lei n. 9.099/95, sendo a sentença proferida por magistrado atuando na qualidade de juiz do Juizado Especial. Portanto, a competência para julgar o recurso é da Turma Recursal, conforme expressamente previsto no art. 82 da Lei n. 9.099/95.

A incompetência material originária do Juizado Especial — decorrente da somatória das penas superiores a 2 (dois) anos — é questão que deveria ser enfrentada pela própria Turma Recursal ao conhecer do recurso. Caberia a ela, identificando o vício de competência, deliberar sobre as consequências processuais: se anula os atos decisórios e determina a remessa ao juízo comum, ou se aproveita a instrução realizada, considerando que a Comarca de Jauru é servida por vara única onde o mesmo magistrado acumula competência para ambos os ritos.

Ao declinar de plano para este Tribunal de Justiça, sem conhecer do recurso e sem enfrentar a questão da nulidade dos atos, a Turma Recursal deixou de exercer a competência que lhe é atribuída pelo art. 82 da Lei n. 9.099/95.

É importante ressaltar que a definição correta da competência recursal não é mera formalidade processual, mas garantia do devido processo legal e do juiz natural, princípios constitucionais que asseguram o direito de todo cidadão de ser julgado por órgão previamente definido em lei.

Ademais, permitir que este Tribunal de Justiça julgue recurso interposto contra sentença proferida por juiz do Juizado Especial Criminal representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída às Turmas Recursais, órgãos criados especificamente para revisar as decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais.

A sistemática recursal estabelecida pela Lei n. 9.099/95 é clara ao definir que as Turmas Recursais são competentes para julgar os recursos contra decisões proferidas nos Juizados Especiais. Essa sistemática não pode ser alterada por mera conveniência ou em razão de eventual incompetência originária do juízo de primeiro grau.

Caso a Turma Recursal, ao analisar o recurso, identifique que o Juizado Especial Criminal era materialmente incompetente para processar e julgar o feito, caberá a ela deliberar sobre as consequências processuais dessa incompetência, podendo, inclusive, anular os atos decisórios e determinar a remessa dos autos ao juízo comum.

No entanto, essa análise deve ser feita pela própria Turma Recursal, no exercício de sua competência recursal, e não por este Tribunal de Justiça, que não possui competência para revisar decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais.

Ressalte-se que o reconhecimento da incompetência deste Tribunal de Justiça não implica prejuízo às partes, uma vez que o recurso será julgado pelo órgão competente, assegurando-se o direito ao duplo grau de jurisdição.

Pelo contrário, o julgamento do recurso pelo órgão incompetente poderia acarretar nulidade processual, com consequente anulação de todos os atos praticados, o que vai de encontro aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e declaro a incompetência deste Tribunal de Justiça para conhecer e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Criminal, órgão competente para apreciar o recurso de apelação interposto contra sentença proferida por juiz do Juizado Especial Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026